Tribunal: TJMT
Processo: 1038628-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038628-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PABLO JUNIOR FIGUEIREDO - CPF: 075.896.809-40 (ADVOGADO), FRANCELIZE SUELI GHIZZI - CPF: 035.815.119-83 (EMBARGANTE), DIEGO MEYER SENS - CPF: 101.081.929-11 (ADVOGADO), MARIA CLARA PONCIANO PUPULIN - CPF: 078.122.869-75 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA NOGUEIRA SEFFRIN - CPF: 091.009.329-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ATO ÚTIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução, na qual se alegava prescrição intercorrente e prescrição material. A parte embargante sustenta omissão quanto ao exame do requisito de “ato útil” para afastar a prescrição intercorrente e requer o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica, o requisito de ato processual útil para afastar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examina expressamente a prescrição intercorrente, analisando a cronologia dos atos processuais e afastando a existência de período de inatividade apto a caracterizá-la.

A decisão registra que houve reiteração de pedidos de localização, pesquisas patrimoniais em sistemas oficiais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), requerimentos de diligências, indicação de endereço e recolhimento de custas para expedição de mandado, evidenciando atuação contínua do exequente.

O simples insucesso das diligências não configura paralisação imputável ao credor quando há efetivo impulso processual e dependência de informações externas.

O precedente do STJ invocado aplica-se às hipóteses de inércia do exequente após o prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, situação não verificada no caso.

O acórdão também afasta a prescrição material ao consignar que, em contrato de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, e que a citação ocorreu dentro do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, fundamento suficiente para manutenção da decisão.

A pretensão recursal revela inconformismo com o entendimento adotado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a prescrição intercorrente, com análise da cronologia dos atos processuais. 2. Diligências infrutíferas não configuram inércia do exequente quando demonstrado impulso processual contínuo. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 921, §1o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1909848/PR.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1038628-87.2025.8.11.0000

FRANCELIZE SUELI GHIZZ

X
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto por
FRANCELIZE SUELI GHIZZ
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face d
e

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
mantendo inalterada a decisão de origem que r
ejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Para tanto, a
embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o requisito de "ato útil" para afastar a prescrição intercorrente, deixando de aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que distinguem diligências infrutíferas de atos processuais efetivamente úteis.

Argumenta que, entre a ciência da primeira frustração de citação (04/02/2017) e a citação válida (26/02/2025), não houve ato processual útil capaz de interromper ou suspender o prazo prescricional, sendo insuficientes os pedidos reiterados de SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todos sem resultado prático.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar o requisito de "ato útil" para afastar a prescrição intercorrente, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

Afirma que o julgado teria se limitado a mencionar genericamente a existência de movimentações processuais, sem identificar qual ato útil teria sido praticado pelo exequente no período compreendido entre a ciência da primeira frustração de citação e a citação válida.

A alegação não procede
, adianta-se
.

Com efeito, o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à prescrição intercorrente, examinando tanto os requisitos legais quanto a cronologia dos atos processuais praticados nos autos da execução. Ao contrário do alegado, o julgado não se limitou a mencionar genericamente a existência de movimentações processuais, tendo consignado expressamente que "a análise dos atos praticados revela que, embora tenham sido registradas tentativas de citação inicialmente sem êxito, houve reiteração de pedidos de localização e movimentação do processo, não se constatando período de inatividade apto a configurar prescrição intercorrente", e que "o simples insucesso das diligências não implica paralisação imputável ao credor, especialmente quando o andamento do processo depende de informações externas ou de atos de comunicação oficiais".

Ademais, o voto da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, em sede de vista, detalhou minuciosamente a cronologia processual, identificando pedido de conversão em execução em 17/07/2017, deferimento de pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em 01/10/2018, nova petição requerendo diligências em 12/09/2019, determinação judicial de intimação do exequente para indicar endereço atualizado em 26/10/2023, recolhimento de custas e expedição de mandado de citação em 04/02/2025. Essa sequência demonstra atuação processual contínua, com provimentos judiciais e requerimentos sucessivos voltados à efetivação da citação e ao regular prosseguimento da execução.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela embargante (
AgInt
no
AREsp
1909848/PR), segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente, deve ser compreendido em seu contexto adequado, aplicando-se às hipóteses em que, após o transcurso do prazo de suspensão automática de um ano previsto no art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, o exequente permanece inerte ou limita-se a formular pedidos genéricos, sem efetivo impulso processual. Não é o caso dos autos.

V
erifica-se que não houve paralisação por prazo superior ao legal, tendo o exequente mantido postura ativa, formulando requerimentos que foram apreciados e deferidos pelo juízo, gerando movimentação processual efetiva. As diligências não foram meramente repetitivas ou protelatórias, havendo pedidos de pesquisas patrimoniais em sistemas oficiais, indicação de endereços, recolhimento de custas para expedição de mandados, condutas que evidenciam empenho na localização da parte executada. O insucesso das diligências decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, não podendo ser a ele imputado como desídia ou abandono da causa.

Registre-se, ainda, que o acórdão também enfrentou e afastou a alegação de prescrição material, consignando que, em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela, ocorrido em 08/07/2022, de modo que a citação efetivada em fevereiro de 2025 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Esse fundamento, por si só, é suficiente para manter a decisão agravada.

Como cediço, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte. No caso, a embargante pretende, na verdade, a revisão do entendimento adotado pelo colegiado, o que extrapola os limites dos
aclaratórios
. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, enfrentou todas as questões relevantes e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há omissão a ser suprida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026